Tribunal: TJSP
Processo: 1088634-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação que visa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação dos autores. Concessionária que recusou a proposta de compra do veículo formulada pelos autores. Posteriormente, os autores receberam mensagem por meio de aplicativo com uma "proposta irrecusável". Demandantes que efetuaram o pagamento do sinal em

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação que visa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação dos autores. Concessionária que recusou a proposta de compra do veículo formulada pelos autores. Posteriormente, os autores receberam mensagem por meio de aplicativo com uma "proposta irrecusável". Demandantes que efetuaram o pagamento do sinal em conta de terceiro (que nem sequer era o funcionário da ré). "Golpe do WhatsApp". Culpa exclusiva da vítima que, de forma precipitada e voluntária, efetuou a transferência. Art. 14, §3o, II, CDC. Ausente a responsabilidade das rés. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.